Tribunal: TJES
Processo: 0001698-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001698-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADIR FELICIANO DOS SANTOS

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA ES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

II.
Inexistência
de omissão,

porquanto
houve o enfrentamento

de

toda a
matéria
na Decisão recorrida no tocante

a
o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

I
II
.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento
não é capaz de abrir a via dos Aclaratórios.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
001698-97.2020.8.08.0048

EMB
T
E
:

MUNICÍPIO D
A SERRA

EMB
D
O
:
JADIR FELICIANO DOS SANTOS

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o Recurso a analisar a existência do vício de
omissão
no Acórdão
(
ID 4806293
)
.

Argumenta
o
R
ecorrente
acerca da existência de
vício de
omissão,
no Acórdão vergastado,

havendo necessidade de manifestação quanto ao curso da prescrição enquanto o processo administrativo encontrava-se suspenso em virtude de ordem judicial, bem como para esclarecer se a penalidade aplicada em 05/12/2019 encontrava-se ou não eivada pela prescrição.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,

o

vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

Isto posto
,
transcrevo abaixo
ementa do
acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ENTRE A ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. RECURSO PROVIDO.

1. Entre a abertura do Processo Administrativo, em 16/06/2014 e a aplicação da penalidade de suspensão em 05/12/2019, houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 178, inciso II, da Lei Municipal nº 2.360/2000 de Serra/ES.

2. A
abertura do PAD em
1
6/06/2014,
interrompeu a prescrição por 120 dias, até 15/10/2014;
razão pela qual
entendo que a aplicação da penalidade de suspensão ao servidor/recorrente por 90 dias, por portaria publicada em 05/12/2019, encontrava-se fulminada pela prescrição intercorrente desde 14/10/2019.

3.
Ainda que tenha ocorrid
a
publicação de portaria pelo Secretário de Educação,
antes de transcorrido o
prazo prescri
cional
, a mesma foi declarada nula, ante sua incompetência para aplicação da penalidade. Ou seja, a decisão válida é aquela proferida pelo Prefeito,
em 05/12/2019,
a teor do art. 178, §3º,
in fine
, da Lei Municipal nº
2.360/2000.

4
.
Recurso provido.
(TJES,
Classe: Apelação Cível,
00016989720208080048, Relator: D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA
, Órgão Julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:24/04/2023).

Trato continuativo, colaciono
excerto
s

do Voto condutor que demonstra
m

a conclusão alcançada
:

[...]
Observo dos autos que
o recorrente é servidor público do Município da Serra, sendo que por meio da Portaria nº 22/2013,
(
fl
. 36 dos autos),
em 19/08/2013, teve abert
o inquérito administrativo
contra si, para averiguação de infração administrativa. Em 16/06/2014, por intermédio da Portaria nº 101/2014,
(
fl
. 215 dos autos)
, teve aberto o processo administrativo.

Em 26/02/2019, a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar entendeu pela aplicação de sanção de suspensão por 90 dias, conforme decisão de fls. 367/372; levada a efeito por meio da Portaria nº 370/2019, fls. 376, no dia 24/06/2019, assinada pelo Secretário Municipal de Educação.

Entretanto, foi deferida liminar nos autos deste processo, decisão de fls. 387/394, suspendendo os efeitos da Portaria nº 370/2019, ante a incompetência do Secretário Municipal de Educação para aplicação da sanção.

Assim, o recorrido procedeu a aplicação da penalidade em 05/12/2019, por meio da Portaria nº 273/2019, fls. 406 dos autos.

Com isso, tem-se que entre a abertura do Processo Administrativo, em 1
6/06/2014,
(
Portaria nº 101/2014,
fl
. 215 dos autos)
e a aplicação da penalidade de suspensão em 05/12/2019
,
(
Portaria nº
2
73/2019,
fl. 406 dos autos
); houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos.

[...]

L
ogo, a abertura do PAD em
1
6/06/2014,
interrompeu a prescrição por 120 dias, até 15/10/2014;
razão pela qual
entendo que
a aplicação da penalidade de suspensão ao servidor/recorrente por 90 dias, por portaria publicada em 05/12/2019, encontrava-se fulminada pela prescrição intercorrente desde 14/10/2019.

Ainda que tenha ocorrid
a
publicação de portaria pelo Secretário de Educação,
antes de transcorrido o
prazo prescri
cional
, a mesma foi declarada nula, ante sua incompetência para aplicação da penalidade. Ou seja, a decisão válida é aquela proferida pelo Prefeito,
em 05/12/2019,
a teor do art. 178, §3º,
in fine
, da Lei Municipal nº
2.360/2000.
[...]

Ora, ao que se observa, a
despeito
do que tenta fazer crer o Recorrente,
houve o enfrentamento
na Decisão recorrida
de forma cristalina
de

toda a
matéria
impugnada,
inexistindo, portanto, a
s
omiss
ões
apontada
s
.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por Recurso próprio na Instância Superior.

Assim, despiciendas outras considerações, a meu ver, haja vista a patente demonstração do objetivo recursal de meramente rediscutir o resultado do julgamento, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.